Tribunal: TJES
Processo: 5052579-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052579-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBICA. POLICIAL MILITAR. CONCESSÃO DE MEDALHA "VALOR POLICIAL MILITAR" (BRONZE – 10 ANOS). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO BASEADO EM PUNIÇÃO DISCIPLINAR PRETÉRITA. MILITAR DEVIDAMENTE REABILITADA ANTES DA INDICAÇÃO PARA A HONRARIA. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS
DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5052579-26.2024.8.08.0024

Recorrente: THAIS MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pedido autoral de concessão da Medalha Valor Policial Militar (cor bronze), ao fundamento de que tal concessão constitui ato discricionário da administração pública, sujeitando-se à avaliação da autoridade competente, que decide sobre a conveniência e oportunidade de sua efetivação
.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que a sua contraindicação foi ilegal, pois a punição que a fundamentou já havia sido objeto de reabilitação disciplinar antes da análise para a concessão da medalha.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo, com a devida vênia, que a sentença merece reforma. Explico.

A autora/recorrente sustenta que, na data da indicação para a Medalha Valor Policial Militar (Bronze), em dezembro de 2019, já havia sido reabilitada da punição sofrida em 2017.

A sanção imposta foi de advertência e, segundo o disposto no art
.
16, parágrafo único, do Decreto nº 254-R/2000, a advertência deverá ser registrada pelo prazo de dois anos, não devendo ser avaliada para fins de classificação do comportamento do militar.

Ademais, o art.
66 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME) estabelece que a reabilitação confere ao militar o direito de ter "apagadas a averbação de sanções disciplinares", assegurando-lhe o sigilo dos registros. O §2º do referido artigo é taxativo ao determinar o "tingimento" das anotações, tornando impossível a sua leitura para fins que não sejam referências estritamente limitadas pelo regulamento.

Co
nforme demonstrado pela recorrente, a própria Polícia Militar do Espírito Santo alterou seu posicionamento para reconhecer que a reabilitação significa o retorno à condição disciplinar anterior à punição, ou seja, sem fator impeditivo à concessão da medalha. Assim, ao indeferir o pedido da autora com base em fato já "excluído", a Administração violou seus próprios paradigmas.

Em relação ao controle judicial do ato administrativo, não se trata do Poder Judiciário substituir a vontade do administrador no que tange ao mérito (conveniência e oportunidade), mas sim de realizar o controle de legalidade, uma vez que o motivo invocado para o indeferimento (punição reabilitada) é juridicamente inexistente para este fim por força de lei, padecendo o ato administrativo de nulidade por vício de motivo.

Tal entendimento é o seguido pelo E. TJ/ES. Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR. CONCESSÃO DE MEDALHA. PUNIÇÃO DISCIPLINAR REABILITADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO RESTRITIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por JOSÉ EDIS NERY JÚNIOR, policial militar, anulou ato administrativo de contraindicação à concessão da Medalha Valor Policial Militar (cor prata), sob fundamento de que a punição disciplinar utilizada como óbice havia sido reabilitada. Determinou-se nova análise administrativa, vedada a consideração da punição reabilitada, com ratificação da tutela de urgência e condenação do ente público ao pagamento das custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode utilizar punição disciplinar previamente reabilitada como fundamento para contraindicar policial militar à concessão da Medalha Valor Policial Militar, prevista no Decreto Estadual nº 1.569-E/1977. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 66 do Decreto nº 254-R/2000 (RDME) assegura ao militar reabilitado o direito de ter apagadas as anotações de punições disciplinares e todas as informações correlatas, impedindo sua leitura ou utilização posterior. A reabilitação tem como efeito jurídico extinguir os efeitos negativos da sanção disciplinar, razão pela qual é vedado à Administração considerar punição reabilitada para negar direitos ou honrarias funcionais.
A interpretação sistemática entre o Decreto nº 1.569-E/1977 (medalhas) e o RDME/2000 exige que a cláusula restritiva contida no art. 7º, ‘c’, do primeiro seja compatibilizada com a previsão expressa de apagamento dos registros disciplinares reabilitados prevista no segundo.
A reabilitação não constitui mero perdão, mas sim o restabelecimento da dignidade funcional, extinguindo os efeitos jurídicos da punição, inclusive para fins de avaliação de mérito ou concessão de distinções. A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle da legalidade do ato administrativo, sendo legítima a anulação de ato baseado em motivo juridicamente inexistente, sem que isso implique ingerência no mérito administrativo
. A sentença não concedeu diretamente a medalha, mas apenas determinou nova análise sem o uso da punição reabilitada como critério de julgamento, preservando-se a discricionariedade da Administração quanto aos demais requisitos subjetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reabilitação disciplinar, nos termos do art. 66 do Decreto nº 254-R/2000, impede a Administração de utilizar a punição reabilitada como fundamento para negar direitos ou honrarias ao militar. O controle exercido pelo Judiciário sobre atos administrativos que contrariem norma legal expressa configura controle de legalidade, não havendo violação à separação dos poderes. A vedação à concessão da Medalha "Valor Policial Militar" a quem "tiver sofrido punição disciplinar", prevista no Decreto nº 1.569-E/1977, não se aplica a punições reabilitadas, pois estas se consideram juridicamente inexistentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC/2015, art. 85, §11; Decreto nº 1.569-E/1977, art. 7º, "c"; Decreto nº 254-R/2000, arts. 66 e 67. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000382-09.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 26.05.2025. TJES, Apelação Cível nº 0014358-79.2012.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2022. TJES, Agravo de Instrumento nº 5004227-17.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 07.04.2022. STJ, REsp nº 1.870.517, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25.05.2020.
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000368-54.2022.8.08.0029,
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA,
3ª Câmara Cível
, JULGAMENTO: 16/03/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
THAIS MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
CONDENAR
o recorrido a proceder a uma nova avaliação da solicitação da militar recorrente, com a desconsideração da punição reabilitada.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)